Tribunal: STF
Processo: RE 664523
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 8, Doc. 20):



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO DE VIDA À CONCUBINA DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RATEIO DE PENSÃO POR MORTE.



    1. A Lei 9278/96 regulou o parágrafo 3° do art. 226 da CF/88, reconhecendo como entidade familiar a "convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher".



    2. Prova da vida comum e da dependência econômica.



    3. Comprovados então os requisitos legais da convivência more uxorio faz jus a concubina à pensão por morte, retroativa à data do requerimento, máxime quando a instituição da companheira se deu por cláusula testamentária operante, pelo que não cabe inviabilizá-la a administração.



     4. Apelação e remessa oficial improvidas.”



     No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 226, caput, e § 3º, da CF/1988; 77 e 78 da Lei 5.774/1971, revigorados pelo art. 156 da Lei 61.880/1989 (Estatuto dos Militares); e 7º da Lei 3.765/1960 (Doc. 22, fl. 3), defendendo a impossibilidade de conceder à autora o benefício de pensão militar em detrimento da viúva. 



    Sustenta que o art. 78 da Lei 5.774/1971 dispõe que “a concubina do militar, uma vez devidamente comprovada a dependência econômica de no mínimo 5 (cinco) anos, só terá direito a pensão em três situações: se seu amásio for viúvo, solteiro ou desquitado, sendo que neste último caso, desde que o militar não esteja compelido judicialmente a alimentar a ex-esposa” (fl. 4, Doc. 22). 



    Realça que, no caso concreto “o militar faleceu no estado civil de casado, deixando como únicos beneficiários da pensão a sua legitima esposa e filhos. Não há, portanto, que se falar em pensão à concubina, pois o Estatuto dos Militares é taxativo ao estabelecer os casos em que é devido o benefício quando se trata de tal relação jurídica, e conforme se depreende dos autos, o estado civil em que se encontrava o militar ao falecer não permite outra solução, senão a de indeferir a postulação da Recorrida, por não se enquadrar dentro dos requisitos legais” (fls 4-5, Doc. 22).



    Afirma que “a norma do art. 78 da lei n. 5.774/71, dispositivo legal revigorado pelo art. 156, do Estatuto dos Militares, não deixa a menor dúvida de que para gozar do benefício previdenciário, a autora deveria ter sido designada pelo militar, hoje falecido. Isso porque – é ressabido – a companheira não goza dos mesmos direitos conferidos à esposa legítima. Entende diversamente, (…) levaria à conclusão (…) de que o instituto do casamento é simplesmente inútil, o que seria um equívoco” (Doc. 22, fl. 5).



    Assevera que “o testamento público deixado pelo de cujus onde legou 25% da pensão militar que caberia a sua legítima esposa carece de amparo legal, visto que o mesmo legou o que não lhe pertencia agindo assim em contrário a legislação vigente”. No ponto, destaca que “não poderia ser objeto de legado a pensão do testador, uma vez que a cosa legada não existia no seu patrimônio no momento da sua morte, passando somente a existir após o seu óbito” (Doc. 22, fl. 6).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Doc. 24). 



    Recebido o processo nesta CORTE, o então Relator, Min. AYRES BRITTO, determinou o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do RE 669.465-RG (Doc. 28).



    Em observância a essa decisão, o Vice-Presidente do TRF/5ª Região determinou o seu sobrestamento do processo (Doc. 30).



    Após o julgamento de mérito do referido paradigma, os autos foram remetidos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Doc. 32), ocasião em que o Colegiado de origem, em nova análise da questão, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 35, fl. 3):



    “ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO DA ESPOSA. RATEIO ENTRE A VIÚVA E A CONCUBINA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA NOS AUTOS. CLÁUSULA TESTAMENTÁRIA RECONHECENDO A UNIÃO E À DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 526 DO STF. INAPLICABILIDADE. JUÍZO DE RETRAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    1. Os autos retornaram da Presidência desta egrégia Corte, em razão do disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para que fosse exercido, se fosse o caso, o juízo de retratação, com adequação do acórdão ao entendimento sedimentado pelo STF no Tema 526 , sob o rito de repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese: "É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável".



    2. É de se observar que, à época do julgamento da apelação na sessão realizada em 13/03/2013, a Turma adotou o entendimento de que a concubina fazia jus ao rateio da pensão por morte com a ex-esposa do instituidor da pensão, uma vez comprovada a União Estável.



    3. A Primeira Turma, à época, entendeu que os documentos juntados aos autos e a prova testemunhal colhida evidenciavam a união estável entre o falecido e a concubina, mormente a existência de um filho em comum durante a convivência, reconhecendo, assim, o direito ao rateio da pensão com a ex-esposa.



    4. A prova colhida nos autos demonstra que "o de cujus, embora jamais tenha formalizado o desfazimento do vínculo conjugal, contudo, afirma ter abandonado o lar e abriu mão do seu casamento para manter vínculo com a apelada". Há, ainda, cópia do testamento em que o falecido reconhece a convivência e a dependência econômica da autora, bem como a indicação da apelada como beneficiária de pecúlio instituído pelo de cujus.



    5. O que foi decidido pelo STF no Tema 526, em sede de repercussão geral, é que não é possível divisão de pensão entre viúva e concubina (concubinato impuro). Mas o ordenamento jurídico não veda a divisão entre viúva e companheira (união estável). Sendo este o caso dos autos, comprovada a união estável, a autora/apelada faz jus ao benefício (arts. 37 e 39 da Lei nº 10.486/2002).



    6. Como o julgamento virtual do STF no Tema 526 , sob o rito de repercussão geral, foi finalizado no dia 06 de agosto de 2021, esta Turma não poderia confrontar o posicionamento apontado, proferido em sede de repetitivo, já que ocorrido após o julgamento desta Corte, não havendo, portanto, o que ser adaptado. Precedente: Segunda Turma, AC 00016603920104058201, Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. 15/02/2022.



    7. Juízo de retratação não exercido. “



    Em novo juízo de admissibilidade, o RE foi admitido (Doc. 33).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu à companheira o rateio de pensão por morte com a ex-exposa do falecido, ao argumento de que a prova dos autos demonstra que o “de cujus”, embora não tenha desfeito o vínculo conjugal, abandonou o lar para viver com a autora e, além disso, o falecido reconheceu, em testamento, a convivência e dependência econômica da companheira, bem como indicou-a com beneficiária de pecúlio por ele instituído.



    Acerca da matéria, no RE 883.168-RG (Tema 526), de relatoria do Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 7/10/2021, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese:



    “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável.”



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Tema nº 526. Pensão por morte. Rateio entre a concubina e a viúva. Convivência simultânea. Concubinato e Casamento. Impossibilidade. Recurso extraordinário provido.



    1. Assentou-se no acórdão recorrido que, comprovada a convivência e a dependência econômica, faz jus a concubina à quota parte de pensão deixada por ex-combatente, em concorrência com a viúva, a contar do pedido efetivado na seara administrativa. Tal orientação, contudo, contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo paradigma do Tema nº 529 sob a sistemática da repercussão geral, in verbis: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.



    2. Antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento). Erigida a união estável, pelo texto constitucional (art. 226, § 3º, da CF), ao status de entidade familiar e tendo o Código Civil traçado sua distinção em face do concubinato (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do CC), os termos passaram a disciplinar situações diversas, o que não pode ser desconsiderado pelo intérprete da Constituição.



    3. O art. 1.521 do Código Civil – que trata dos impedimentos para casar -, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato (art. 1.727 do CC). Assim, a pessoa casada não pode ter reconhecida uma união estável concomitante, por força do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, do Código Civil.



    4. Considerando que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável (salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02), impende concluir que o concubinato – união entre pessoas impedidas de casar - não gera efeitos previdenciários.



    5. A exegese constitucional mais consentânea ao telos implícito no microssistema jurídico que rege a família, entendida como base da sociedade (art. 226, caput, da CF), orienta-se pelos princípios da exclusividade e da boa-fé, bem como pelos deveres de lealdade e fidelidade que visam a assegurar maior estabilidade e segurança às relações familiares.



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável”.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (grifo nosso)



    Nesse precedente, debateu-se a possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários. Ao fim, esta CORTE concluiu que a preexistência de casamento, sem a inexistência de separação de fato ou judicial, impede o reconhecimento de união estável concomitante.



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos do voto do Relator, Min. DIAS TOFFOLI:



    “O citado art. 1.521 do Código Civil trata dos impedimentos para casar, ou seja, é uma regulamentação feita para o casamento, mas que, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo.



    Assim, a união estável não poderá ser reconhecida se ocorrer alguma das situações previstas naquela norma. E diz o citado artigo, no que ora interessa:



    ‘Art. 1.521. Não podem casar:



    (…)



    VI - as pessoas casadas.’



    Essa previsão normativa é uma decorrência da escolha da monogamia em nosso ordenamento jurídico, a qual possui previsão expressa no Código Civil:



    ‘Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:



    I - fidelidade recíproca.’



    Portanto, depreende-se do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, ambos do Código Civil, que uma pessoa com união estável não poderá ter simultaneamente reconhecido pelo Estado outro vínculo familiar. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato, tendo o Código Civil disposto o seguinte:



    ‘Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato.’



    [...]



    Nota-se, assim, que a legislação expressamente mencionou entre suas disposições a relação duradoura que se estabelece entre pessoas impedidas de casar (nominando-a concubinato), para (i) a distinguir da união estável (precisamente sob o aspecto do impedimento ao casamento); e (ii) afastar seu reconhecimento como entidade familiar (art. 1.566, I, do CC/02).



    [...]



    De fato, antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento).



    Com a Constituição de 1988 elevando a união estável a entidade familiar e o Código Civil precisando com clareza sua distinção em face do concubinato, o emprego dos termos passou a ser absolutamente distinto.



    Importante, ainda, frisar que, para efeito de distinção entre os institutos (união estável e concubinato), o art. 1.727 deve ser lido em conjunto com o art. 1.723, § 1º, do CC/02, segundo o qual não se aplicam os impedimentos ao casamento ‘no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente’. Assim, para existir concubinato, é preciso que o parceiro casado esteja na constância fática da sociedade conjugal. Do contrário, a relação poderá – atendidos os demais requisitos – ser reconhecida como união estável.



    Aqui, novamente, sob a vertente do direito como construção social, reconheceu-se que a pendência de dissolução do casamento (concretizável apenas pelo divórcio – art. 226, § 6º, da CF/88) não pode impedir o reconhecimento de uniões formadas entre pessoas que já estejam separadas.



    A primazia, nesse caso, da realidade social considera o lapso temporal que, não raro, se faz necessário ao desfazimento do vínculo conjugal, a requerer do Estado o reconhecimento da nova união formada pelos que apenas aguardam o trâmite do divórcio.



    Em nenhum outro caso, contudo, admite-se a cumulação de vínculos entre as figuras do casamento e da união estável, sob pena de se caracterizar o concubinato.” (grifos nossos)



    Lado outro, no Tema 529 da Repercussão Geral, RE 1.045.273-RG, de minha relatoria, o Tribunal Pleno assentou que a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. Eis a tese fixada:



    “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.”



    Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes - independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária (as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato). 3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil). 4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos. 5. Tese para fins de repercussão geral: “ A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro ”. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 



    Na hipótese vertente, o acórdão recorrido registrou que havia união estável, pois comprovado que o falecido já estava separado de fato da ex-esposa quando inciou a convivência com a companheira. 



    Desse modo, o julgado alinha-se à orientação firmada no julgamento dos Tema 526 e 529, nos quais se vedou o recebimento de duas pensões, por pessoas distintas, decorrentes de relacionamentos mantidos em concomitância com o segurado, porém definiu-se como exceção apenas a hipótese de casal já separado de fato, ainda que preexistente vínculo anterior.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente